Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-15.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005439-15.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA FARIA - CPF: 698.969.331-20 (APELANTE), JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005439-15.2025.811.0002

APELANTE:
GABRIEL PEREIRA FARIA

APELADOS:
CAPITAL CONSIGNADO LTDA, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021, ao argumento de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. O autor alegou comprometimento de mais de 61% de sua renda líquida com dívidas bancárias e consignadas, requereu a instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, bem como o acolhimento do plano de pagamento apresentado. A sentença entendeu pela ausência dos requisitos legais e excluiu, com base no Decreto no 11.150/2022, os contratos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da justiça gratuita, diante da alegada ausência de comprovação da hipossuficiência econômica; (ii) verificar se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; e (iii) estabelecer se o autor comprovou os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, especialmente quanto ao comprometimento do mínimo existencial e à viabilidade do plano de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da suficiência econômica da parte, cabendo esse ônus ao impugnante, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso, a simples contratação de advogado particular e a existência de dívidas não afastam a presunção legal de hipossuficiência.

O recurso de apelação preenche os requisitos legais e observa o princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma suficiente os fundamentos da sentença, indicando os pontos que pretende ver reformados.

A Lei no 14.181/2021 estabelece que apenas o consumidor superendividado que comprova, de forma efetiva, que suas dívidas comprometem o mínimo existencial, pode se beneficiar do procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC.

No caso concreto, a parte autora demonstrou possuir renda líquida mensal de R$ 2.766,16, valor superior ao parâmetro do mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (R$ 600,00), não havendo nos autos elementos que indiquem insuficiência para custear despesas básicas.

Nos termos do art. 4o do Decreto no 11.150/2022, os contratos de crédito consignado não devem ser considerados na aferição do comprometimento do mínimo existencial, especialmente quando pactuados por prazo superior ao limite legal de 5 anos, o que inviabiliza sua inclusão em eventual plano de repactuação.

O plano de pagamento apresentado pelo autor é genérico, unilateral e impõe deságios excessivos às instituições credoras, sem apresentar justificativa técnica ou econômica que ateste sua viabilidade.

A ausência de comprovação concreta dos requisitos legais e de proposta viável impede a instauração do procedimento judicial previsto para casos de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita depende de prova inequívoca da suficiência econômica da parte, cabendo ao impugnante o respectivo ônus.

Observa-se o princípio da dialeticidade quando o recurso de apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

Não faz jus ao procedimento de superendividamento o consumidor que não comprova, de forma adequada, o comprometimento do mínimo existencial.

As dívidas oriundas de crédito consignado não integram o cálculo do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022.

O plano de pagamento deve ser juridicamente viável, proporcional e tecnicamente fundamentado, sob pena de indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 99, §3o; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 1000017-40.2023.8.11.0031, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.08.2024, DJE 13.08.2024; TJMT, Apelação Cível n.o 1009796-94.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1005439-15.2025.811.0002

APELANTE:
GABRIEL PEREIRA FARIA

APELADOS:
CAPITAL CONSIGNADO LTDA, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021
, proposta por
GABRIEL PEREIRA FARIA
em face de diversas instituições financeiras, sob a alegação de estar em situação de

superendividamento
,
o que comprometeria o seu
mínimo existencial
.

Em suas razões, o Apelante aduz que comprovou documentalmente sua condição de superendividado, com mais de 61% da renda líquida mensal comprometida com dívidas bancárias e consignadas, o que inviabiliza o atendimento de necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde e transporte.

Alega que a sentença incorreu em erro de direito e de fato ao excluir, com base no Decreto no 11.150/2022, os contratos consignados da possibilidade de repactuação, interpretação que viola os preceitos e a finalidade da Lei no 14.181/2021.

Defende que a sentença aplicou indevidamente um critério formal e quantitativo (R$ 600,00) para definir o mínimo existencial, em descompasso com a natureza qualitativa do conceito legal, que deve ser aferido caso a caso.

Requer a
reforma da sentença
, com o acolhimento do plano de pagamento apresentado e a instauração do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, pugna, ainda, pela condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Regularmente intimadas, as instituições financeiras rés
apresentaram contrarrazões
.

Nas contrarrazões apresentadas pelo BANCO SANTANDER S/A, foram arguidas as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de impugnação ao benefício da justiça gratuita.

Não vou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte autora ora apelante faz
jus
a assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Egrégia Câmara.

A parte apelada
BANCO SANTANDER S/A
suscita, em contrarrazões,
preliminar de revogação da justiça gratuita
concedida à autora/apelante.

Alega que a autora não comprovou de forma idônea sua hipossuficiência econômica, sobretudo diante da
contratação de advogado particular
e da
ausência de elementos probatórios objetivos

que demonstrem incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a concessão da justiça gratuita pode ser revogada
desde que haja prova nos autos de que a parte possui capacidade econômica suficiente
.

E, conforme jurisprudência consolidada,
o ônus de comprovar a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade recai sobre a parte impugnante
:

No presente caso,
não há nos autos qualquer prova contundente da capacidade financeira da apelante
que permita infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos.

A simples
contratação de advogado particular

ou a existência de

operações de crédito
não são, por si só, elementos suficientes para afastar a presunção legal de pobreza, nos termos do art. 99, §3o do CPC.

Dessa forma,
não comprovada de forma inequívoca a ausência dos requisitos legais
,
mantenho o benefício da justiça gratuita
concedido à parte apelante e
rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Eminentes pares:

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de instauração de processo judicial de
repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021
, sob o argumento de que a parte autora se encontra em situação de
superendividamento
.

O juízo
a quo
, com acerto, julgou
improcedente a demanda
, por ausência de comprovação dos requisitos legais indispensáveis à instauração do procedimento, nos moldes do art. 104-A do CDC.

A Lei no 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico mecanismos específicos para enfrentamento do superendividamento, visando preservar o chamado
mínimo existencial
e viabilizar a repactuação de dívidas, de forma judicial ou extrajudicial, desde que respeitados critérios objetivos.

O art. 54-A, §1o, do CDC define como superendividado o consumidor que, de boa-fé, assume obrigações de pagamento que comprometam seu mínimo existencial, ou seja,
a parcela de renda indispensável à subsistência digna
, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

No entanto, para que haja intervenção judicial, é indispensável a
comprovação cabal de que a parte não dispõe de renda suficiente para manter sua subsistência básica
, sendo ônus do autor demonstrar, mediante documentos, a
sua real condição financeira
, inclusive a destinação dos valores de sua renda.

No presente caso, os documentos trazidos aos autos revelam que, após o desconto das parcelas consignadas,
resta à apelante valor líquido médio de R$ 2.766,16 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)
.

Essa circunstância foi devidamente ressaltada na sentença recorrida, a qual, com acerto, consignou expressamente os valores percebidos e a renda líquida remanescente após os descontos consignados, nos seguintes termos:

“Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 10.049,76. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 2.766,16, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Não bastasse, é imperioso destacar que, por força do artigo 104-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não se incluem, para os fins de cálculo do superendividamento, as dívidas oriundas de contratos de financiamento imobiliário, circunstância expressamente reconhecida pela própria parte demandante.

Desta sorte, ao expurgar-se do montante comprometido as parcelas referentes aos empréstimos — cuja natureza jurídica escapa da incidência da Lei do Superendividamento — verifica-se que o valor líquido mensal efetivamente disponível à parte autora mostra-se superior, afastando, de forma cabal, a caracterização do superendividamento nos moldes legais.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4o, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine.

O montante apurado, embora não elevado,
não caracteriza, por si só, comprometimento do mínimo existencial
, especialmente
na ausência de prova de que tais recursos são insuficientes para atender às despesas com alimentação, moradia, saúde, transporte e outras necessidades vitais
.

A jurisprudência pátria tem adotado como parâmetro o valor do salário mínimo nacional para análise do mínimo existencial, entendendo que
a renda remanescente superior a tal patamar inviabiliza a caracterização automática do superendividamento
, sobretudo se a parte não comprova despesas extraordinárias ou essenciais incompatíveis com tal valor.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3o DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL – ART 4o DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor.
2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.o 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto. Já o art . 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas.
3 . No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida . 5. Sentença mantida, recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NO SUPERENDIVIDAMENTO (ART. 104-A DO CDC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PLANO DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento no art. 104-A do CDC, ao fundamento de ausência de condição de procedibilidade e plano de pagamento viável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve violação ao princípio do contraditório ou decisão surpresa na extinção do feito; e

(ii) a parte autora comprovou os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, especialmente a caracterização do comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de plano de pagamento em conformidade com a L. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a alegada nulidade da sentença por decisão surpresa, tendo a parte autora sido regularmente intimada para apresentar documentação complementar, incluindo plano de pagamento, o que não foi atendido de forma integral.

4. Ausente comprovação da condição de superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC, uma vez que a renda líquida remanescente da autora, após os descontos, supera em muito o valor considerado como mínimo existencial.

5. Plano de pagamento apresentado não demonstrou viabilidade nem atendeu ao limite temporal de 5 anos previsto legalmente, frustrando a fase conciliatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão surpresa a extinção do feito quando a parte é intimada para apresentar documentos essenciais e não os junta aos autos de forma completa.

2. Não faz jus ao procedimento especial de superendividamento o consumidor que, mesmo endividado, não demonstra comprometimento do mínimo existencial nem apresenta plano de pagamento viável no prazo legal."
(N.U 1009796-94.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A simples alegação de dificuldades financeiras não supre o ônus probatório.

Por fim, o
plano de pagamento apresentado é unilateral, genérico e desproporcional
, impondo deságios excessivos às instituições credoras, sem qualquer justificativa técnico-financeira, o que compromete sua viabilidade jurídica.

Assim, à míngua de demonstração concreta dos requisitos exigidos pela Lei no 14.181/2021, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026